Tribunal: TJSP
Processo: 1016597-29.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidor Público. Município de Santos. Contribuição compulsória de 3% sobre os vencimentos, destinada à Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Municipais de Santos – CAPEP. Custeio de assistência à saúde. Lei Municipal no 2.232/1960, alterada pela Lei Municipal no 1.780/1999. Servidor que possui dois registros funcionais. Pretensão de contribuição referente a apenas um dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidor Público. Município de Santos. Contribuição compulsória de 3% sobre os vencimentos, destinada à Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores Municipais de Santos – CAPEP. Custeio de assistência à saúde. Lei Municipal no 2.232/1960, alterada pela Lei Municipal no 1.780/1999. Servidor que possui dois registros funcionais. Pretensão de contribuição referente a apenas um dos registros. Impossibilidade. Sistema de saúde que pressupõe a contribuição sobre a integralidade dos vencimentos percebidos pelo servidor, ou a sua total desvinculação do serviço. Precedentes.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Valos arbitrado por equidade. Possibilidade, ante o ínfimo valor da causa. Quantum arbitrado que se mostra proporcional ao trabalho realizado pelo procurador da parte vencedora. Inteligência do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.
Sentença mantida.
Negado provimento ao recurso.